Tribunal: STF
Processo: HC 171826
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se pedido de reconsideração do decisum que indeferiu o pedido de redistribuição dos autos formulado com base no art. 68 do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 68 do RISTF, “Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias”.
    In casu, cuida-se de habeas corpus onde se alega que houve nulidades processuais durante a persecutio criminis. 
    Ex positis, reconsidero a decisão recorrida e DETERMINO a redistribuição do presente writ. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente